Tribunal: TJDFT
Processo: 0738042-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA APÓS JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO. INEXISTÊNCIA DE MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. INADMISSÃO. REJEIÇÃO.
1. A recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão proferido por esta Turma Recursal diverge do acórdão no 1711708, proferido pela Segunda Turma Recursal em caso semelhante e suscita incidente de uniformização de jurisprudência. Argumenta que “enquanto em uma decisão reconheceu que as faltas justificadas não poderiam causar prejuízos ao Recorrente, a outra decisão compreendeu de maneira contrária, informando que o ato administrativo é válido”.
2. De acordo com o art. 91 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “O pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso”. (g.n.)
3. Já o art. 92 do RITR dispõe que “O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso; (...) VIII - inexistir relevância ou multiplicidade de processos que tratem de matéria idêntica”.
4. A existência de um julgado sobre questão similar não vincula os demais órgãos jurisdicionais que deverão prestar a jurisdição de acordo com as circunstâncias específicas do processo e a convicção juridicamente fundamentada do julgador.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.